Tribunal: TJDFT
Processo: 0715136-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO VÍTIMA. COESO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE INTEVALO ENTRE LIMITE MÍNIMO E MÁXIMO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem singular importância e especial valor probatório no seu esclarecimento, vez que geralmente acontecem longe de testemunhas, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida.

2. A versão dos fatos apresentada pela vítima de que, no calor da discussão, o acusado lhe desferiu um soco no rosto, lesões estas comprovadas pelo laudo de exame pericial realizado, é condizente com as demais provas dos autos, não havendo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos litigiosos nem outras causas de excludentes de ilicitude ou, até mesmo, de culpabilidade verificadas na situação vertente.

3. A jurisprudência consolidou o entendimento e tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.